Tribunal: TJDFT
Processo: 0725669-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725669-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIA FREIRE DOS SANTOS AGRAVADO: SINOMAR JOSE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIA FREIRE DOS SANTOS em face da decisão Id 160843375 do processo de origem, nos autos de ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com cobrança de alugueis, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (Id 48405422), a parte agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Argumenta que é um servidora pública que aufere rendimentos menores que 5 (cinco) salários mínimos. Sustenta que a documentação juntada demonstra que sua condição financeira não é favorecida. Entende ser imperiosa a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liminarmente concedida a gratuidade de justiça. Ao final, requer a reforma da decisão vergastada nos termos da antecipação requerida. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Na mesma linha de raciocínio, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça e determinada de estudo psicossocial, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar o andamento processual da demanda de origem até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora